Tribunal: TJSP
Processo: 1012480-56.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação indenizatória - Acidente com halteres em academia de ginástica, com lesão no dedo do autor – Prova produzida pela ré de que o evento se deu por descuido do próprio autor e de que deu a ele o atendimento adequado e esperado na ocasião do evento - Improcedência da ação mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012480-56.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
GABRYELL COSTA RAMOS ZANETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012480-56.2019.8.26.0477 -Voto no 14.616
2
VOTO No 14.616 – DIGITAL
Apelação no 1012480-56.2019.8.26.0477
Comarca de Praia Grande 3a Vara Cível
Apelante: Gabryell Costa Ramos Zanetti
Apelada: Bluefit Academias de Ginástica e Participações Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação indenizatória -
Acidente com halteres em academia de ginástica, com lesão
no dedo do autor Prova produzida pela ré de que o evento
se deu por descuido do próprio autor e de que deu a ele o
atendimento adequado e esperado na ocasião do evento -
Improcedência da ação mantida - Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 94/99, que julgou improcedente ação de procedimento
comum, condenando o autor nas custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 13% do valor da causa.
Apela o autor. Sustenta que sendo a relação jurídica
protegida pelas normas consumeristas, a responsabilidade da ré
é objetiva, bastando para ele provar o acidente e o nexo causal.
Competiria a ré comprovar a culpa exclusiva do autor. Aduz que
não foi juntado aos autos o vídeo das imagens que embasou a
fundamentação da sentença. Pede que seja reformada a r.
sentença de primeiro grau para, julgando procedente a ação,
condenar a ré no pagamento da indenização pleiteada.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de
preparo e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012480-56.2019.8.26.0477 -Voto no 14.616
3
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
O autor alegava que, no dia 2.8.2019, estava
treinando nas dependências de academia de musculação e ao
guardar o halteres no local indicado, foi surpreendido pelo
equipamento (mal encaixado na estante) que dilacerou a falange
de seu dedo da mão direita. Relatava que não recebeu suporte
por parte da ré, e ajuizou a ação requerendo o custeio de gastos
com fisioterapia, condenação em danos materiais com o custo de
medicamentos e a indenização por danos morais sofridos.
A sentença baixada rejeitou a sua pretensão
respaldada na seguinte fundamentação:
“Na hipótese em apreço, verifica-se a culpa exclusiva
da vítima na ocorrência do evento, elidindo a responsabilidade da
requerida, com fundamento no art. 12, §3o, II, do CDC.
Como se vê da própria inicial, o autor confirma que foi
instruído quanto ao exercício a ser realizado e, quando guardou o
haltere, acabou por se machucar, perdendo parte do dedo. É
nítido que não houve falha na prestação dos serviços referentes à
disponibilização de equipamento e pessoal qualificado para a
prática de musculação em ambiente fechado , mas acidente que
vitimou o autor, ocasionado por culpa exclusiva sua no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012480-56.2019.8.26.0477 -Voto no 14.616
4
acondicionamento do haltere utilizado.
Rildo José dos Santos Junior, ouvido em juízo, disse
que é professor da academia e estava no local no dia, porém não
estava observando o autor no momento do fato, porém foi
acionado quando do acidente. Diz que prestou os primeiros
socorros, tendo curso específico para tanto, e foi auxiliado por um
aluno, enfermeiro, que solicitou fosse colocada a parte cortada do
dedo em um saco com gelo. Foi acionado o SAMU, que chegou
em 20 minutos, e o autor foi socorrido e encaminhado ao hospital.
Afirmou ter visto o vídeo do circuito interno de TV e, nele, viu que
o autor se apoiou em halteres colocados numa estante para
pegar um peso maior, logo abaixo, tendo o haltere superior caído
e ferido o autor. Diz que foram prestados todos os atendimentos
necessários ao autor, que não solicitou ajuda para a execução do
exercício.
A testemunha Robson Tavares Santiago, em juízo,
disse que estava treinando no momento do acidente, sem ter
visto o ocorrido; posteriormente, saiu do local onde estava e se
dirigiu próximo daquele onde estava o autor, tendo visto um
professor da academia indo em direção ao autor com uma maleta
de primeiros socorros e uma outra pessoa colocando luvas e
prestando atendimento ao autor. Sabe que foi acionado o SAMU.
Não há nos presentes autos qualquer demonstração
de que o fator causador do acidente do autor tenha sido eventual
conduta omissiva atribuída à ré. As testemunhas bem
confirmaram a ausência de omissão. Assim, não é possível
concluir pela existência de nexo causal entre o acidente da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012480-56.2019.8.26.0477 -Voto no 14.616
5
autora e qualquer falha na prestação de serviço, imputável à
parte ré.
Nesse contexto, o acidente que ocasionou a lesão da
parte autora deve ser considerado como de sua culpa exclusiva,
excluindo-se a responsabilidade da empresa ré pelos danos
indicados na petição inicial, nos termos do artigo14, § 3o, do
Código do Consumidor.
Ao contrário, confirmou-se, durante a instrução, que a
ré prestou todo o auxílio necessário ao autor, seja com o pronto
atendimento, seja com o acompanhamento hospitalar posterior.
Ante a ausência de demonstração de qualquer
conduta ilícita da ré, de rigor a improcedência tanto do pedido de
indenização por danos materiais, quanto morais ou estéticos.
Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. ACIDENTE NO
INTERIOR
DO
ESTABELECIMENTO
DA
RÉ,
MAS
PROVENIENTE
DE
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 14, § 3o, II, DO CDC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. A responsabilidade da demandada é objetiva,
conforme estabelece o art. 14 do CDC. Compete à autora
demonstrar tão somente o dano e o nexo causal com a conduta
do prestador do serviço. De outro lado, a responsabilidade do
prestador de serviço poderia ser elidida apenas com a
comprovação de que o dano suportado pelo consumidor decorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012480-56.2019.8.26.0477 -Voto no 14.616
6
de sua culpa exclusiva ou de terceiro. Apesar da desventura
suportada pela autora, não há como imputar à ré
responsabilidade pelo acidente. Isto porque não há nexo de
causalidade entre o fato narrado na petição inicial e a prestação
de serviço por parte da ré, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
Analisados os depoimentos das testemunhas, tem-se que o
evento decorreu de culpa exclusiva da vítima. Existe local
apropriado para que os alunos realizem o exercício sem risco de
queda. Não existe prova de que os professores da ré indicaram
que deveria ser realizado em local inapropriado. Desse modo,
não é possível constatar falha na prestação dos serviços pela ré.
A ré possuía instrutores no local e é ausente prova de que eles
passaram instruções inexatas a respeito da realização do
exercício, de modo que a sentença deve ser mantida tal como
lançada (31a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Adilson de
Araújo, Ap. n. 1003939-05.2016.8.26.0650, j. em 30.9.2019).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA
DE
ALUNA
NAS
DEPENDÊNCIAS
DE
ESCOLA
DE
HIDROGINÁSTICA. ALEGAÇÃO DE PISO ESCORREGADIO E
INAPROPRIADO
PARA
O
LOCAL.
INCIDÊNCIA
DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO QUE, TODAVIA, NÃO
EXCLUI O ÔNUS PROBATÓRIO DA CONSUMIDORA DE
DEMONSTRAR A ILICITUDE DA CONDUTA E O NEXO DE
CAUSALIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAL
E
TESTEMUNHAL PRODUZIDAS NOS AUTOS. FATOS
CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS (ART. 373, I, NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012480-56.2019.8.26.0477 -Voto no 14.616
7
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO (26a
Câmara de Direito Privado, Ap. n. 1006354-19.2013.8.26.0309,
rel. Des. Alfredo Attié, j. em 24.9.2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização - Acidente
em academia de ginástica, no box do banheiro destinado ao
banho. Incontroversos nos autos o acidente e o dano sofrido pela
autora. Ausência de prova, contudo, do nexo causal entre a
queda e a falha na segurança dos usuários do banheiro da
academia. Responsabilidade objetiva da ré afastada Excludentes
de responsabilidade: art. 14,§ 3o, do CDC - Inexistência de
conduta ilícita que possa ser imputada à ré. Dever de indenizar
ausente. Manutenção da sentença de improcedência da ação.
Honorários advocatícios elevados de 10% para 15% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015,
observada a gratuidade processual concedida à autora - Recurso
desprovido, com observação (20a Câmara de Direito Privado,
Apelação n. 1003176-39.2014.8.26.0564, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, j. em 7.5.2018).
3. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgo IMPROCEDENTES os Pedidos”.
Pois bem.
São fragílimas as razões do recurso.
Os depoimentos testemunhais indicam que o acidente
ocorreu por imprudência do próprio autor e se verificou não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012480-56.2019.8.26.0477 -Voto no 14.616
8
verdadeira a sua afirmação de que não recebeu atendimento
adequado por parte da acionada.
De acordo com a oitiva das testemunhas, o autor se
apoiou em halteres colocados numa estante para pegar um peso
maior, logo abaixo, tendo o haltere superior caído e provocado o
ferimento no dedo.
E, ao contrário do que afirma o autor, houve
assistência por parte da empresa ré, que o levou ao hospital e
prestou todo o atendimento necessário.
Não se olvida que a relação entre as partes é de
consumo, mas não há aqui demonstração de nexo de
causalidade entre conduta da ré o fato ocorrido.
A ré fez prova em sentido contrário ao que foi dito na
petição inicial ( art. 14, § 3o, II, da Lei 8078/90 ).
Não houve pedido de prova específica pelo autor para
apresentação de vídeo, no momento próprio ( f. 86 ).

Nessas circunstâncias, a hipótese era mesmo de
improcedência da ação, mantida a r. sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos e elevada a verba honorária advocatícia
para 15% do valor da causa, ressalvado o benefício da
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012480-56.2019.8.26.0477 -Voto no 14.616
9
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente